Tribunal: TJMT
Processo: 1006055-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006055-64.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), BELLA VIA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.560.429/0001-82 (AGRAVADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), CAYO VINNICIUS CASTELLA ESTOLANO - CPF: 043.042.651-80 (ADVOGADO), DANIELLY FURLAN - CPF: 028.881.521-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MULTA DIÁRIA – PRELIMINAR AFASTADA – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA - DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS - INTIMAÇÕES POSTERIORES REALIZADAS EM OAB DIVERSA - NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES - NECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a
decisão que comina astreintes não preclui e tampoco faz coisa julgada.

2.
As intimações direcionadas à OAB diversa da especificamente apontada pela parte são nulas, uma vez que causa prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TIM S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado por
BELLA VIA TRANSPORTES LTDA,
não acolheu o pedido de nulidade de todos os atos processuais subsequentes à digitalização dos autos, por ausência de intimação válida.

A Agravante aduz que devem ser anulados os atos processuais posteriores à digitalização do processo, visto que as intimações foram feitas de forma errônea, por se direcionarem à OAB diversa daquela especificada pela Agravante, que nos autos desta Ação deveriam ser destinadas ao Dr. Luís Carlos Monteiro Laurenço, OAB/BA 16.780.

Insiste, ainda, que a multa diária aplicada é abusiva e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de preclusão da revisão da multa diária e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR - PRECLUSÃO DA MULTA DIÁRIA.

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada, suscitou preliminar de preclusão a respeito da revisão do valor da multa, ao argumento de que a agravante interpôs o presente recurso sobre matéria já decidida em momento anterior.

Não assiste razão à agravada.

A rigor do artigo 537 do Código de Processo Civil, é autorizado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa diária como forma de coagir o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a
decisão que comina astreintes não preclui e tampoco faz coisa julgada.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2.
"A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."
2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte

Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seuenriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086,25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO
-
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE - VALOR EXCESSIVO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade,
é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso
.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária.
É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa
.

Recurso desprovido.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares
:

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que não acolheu o pedido de nulidade de todos os atos processuais subsequentes à digitalização dos autos, por ausência de intimação válida.

A rigor do artigo 272 do Código de Processo Civil, é direito do advogado requerer que as intimações sejam realizadas de forma específica, desde que o pedido seja expresso e conste o número da OAB.

Vejamos:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1º
Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2º
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
.

§ 5º
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que há diversas petições da operadora de telefonia agravante, requerendo que suas intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do Dr. Luís Carlos Monteiro Laurenço OAB/BA 16.780.

Entretanto, após digitalização dos autos, tais pedidos não foram observados, sendo as intimações posteriores direcionadas à OAB diversa da apontada pela ora agravante, o que, torna nulos todos os atos subsequentes, dado o prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART- 485, III, DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ADVOGADOS CONSTITUIDOS – PEDIDO EXPRESSO- ART 272, §5º DO CPC
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Constatado que o ato processual que determinou a adoção de providência pela parte autora não foi publicada em nome dos advogados constituídos, em que pese pedido expresso, na forma do §5º do art 272 do CPC
, impõe-se a anulação da sentença.
Sentença cassada. Recurso provido.
(N.U 1005796-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ANULATÓRIA DE ATOS JUDICIAIS
(QUERELA NULLITATIS). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO
PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE (CPC/2015 ART 272, § 5º)
. AÇÃO PROCEDENTE PARA ANULAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.
“Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato
(CPC/2015 art 272, § 5º).” (AgInt no REsp 1795060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019).
2. Ação procedente.
(N.U 1011702-29.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Como se vê, a tese recursal merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de base e, assim, anular todos os atos processuais subsequentes à digitalização dos autos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023